Tribunal: STF
Processo: RE 187426
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
E M E N T A - CONSTITUCIONAL - PREVIDENCIÁRIO - VALOR MINIMO
DO BENEFICIO - FONTE DE CUSTEIO - CF, ART. 195, PAR. 5. -
APLICABILIDADE IMEDIATA DA NORMA INSCRITA NO ART. 201, PARS. 5. E 6.
DA CARTA POLITICA - PRECEDENTES - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.
         - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se, de
modo unânime e uniforme, no sentido da auto-aplicabilidade das normas
inscritas no art. 201, pars. 5. e 6. da Constituição da Republica.
         - A garantia jurídico-previdenciaria outorgada por esses
preceitos constitucionais tornou-se efetiva, em face da sua imediata
aplicabilidade, a partir do dia 05 de outubro de 1988, data em que
entrou em vigor a nova Constituição do Brasil.